Tribunal: TJDFT
Processo: 0706074-10.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706074-10.2021.8.07.0006 RECORRENTE: MIGUEL ROCHA PESSOA SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 59974692, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do apelo (ID 71739709). O Supremo Tribunal Federal devolveu os autos para observância da sistemática dos precedentes, tendo em vista o decidido no AI 742.460 (Tema 182), no AI 791.292 (Tema 339) e no ARE 748.371 (Tema 660) (ID 71739710). A ementa do representativo referente ao Tema 339 é a seguinte: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 13/8/2010). Da leitura dos autos, vê-se que foram examinados, de forma fundamentada, os argumentos sustentados pela parte agravante, orientação que encontra respaldo no precedente AI 791.292. Quanto aos Temas 182 e 660, a Corte Suprema, no julgamento dos citados paradigmas, sedimentou as seguintes conclusões: TEMA 182: Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional (Relator Ministro CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009). TEMA 660: A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013). Diante do reconhecimento, pelo STF, da ausência de repercussão geral das controvérsias presentes no apelo extremo, o seu prosseguimento se torna inviável. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019